Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONEXÃO/CONTINÊNCIA. REUNIÃO INVIABILIDADE. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. NULIDADE DAS PROVAS. DEPOIMENTOS CONFLITANTES. MATÉRIA DE MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. TESTEMUNHA. CULPABILIDADE. DUAS CONDUTAS DO TIPO PENAL. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRIVILÉGIO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
2. Tratando-se de competência relativa, a junção de ações penais é facultativa, ainda que verificada eventual conexão. Na espécie, inviável a reunião dos autos em que se apura o homicídio de uma das testemunhas do presente feito, dada suas peculiaridades e, ainda, considerando que os processos se encontram em fases distintas e possuem ritos diversos.
2. Não há que falar em nulidade dos autos em razão de discrepâncias nos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos, uma vez que se trata de matéria a ser analisada no mérito.
3. Havendo provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nas denúncias anônimas, na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento de um usuário abordado, que confirmou, em juízo, ter comprado do réu a droga que portava, bem como nas declarações de uma testemunha na delegacia, de rigor a manutenção da condenação do ora apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie e desclassificação para o artigo 28 do mesmo diploma legal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. Indevido o afastamento do privilégio do artigo 33, § 4o, da LAD com fundamento na existência de ação penal em curso, ainda mais considerando que sequer houve condenação em primeira instância.
6. Afastado o trâmite processual em segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.